Tribunal: TJDFT
Processo: 0751768-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0751768-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON ROCHA LUNA DA COSTA AGRAVADO: TIM S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDERSON ROCHA LUNA DA COSTA contra a decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (Produção Antecipada da Prova) no 0714065-86.2020.8.07.0001, movida em desfavor de TIM S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência para a disponibilização dos dados cadastrais de titulares das linhas telefônicas que direcionaram chamadas ao autor (ID 77174643, origem). Nas razões (ID 22017027), informa ter recebido, a partir de 20/03/2020, diversas e insistentes ligações de números comerciais, provenientes de várias cidades do Brasil, as quais se intensificaram no mês de abril e maio, todos os dias da semana. Assevera ser profissional liberal – advogado – e, por tal razão, especialmente durante o período de isolamento em virtude da pandemia do Coronavírus, necessita de seu número telefônico para realizar suas atividades profissionais. Alega ter sido compelido a manter seu celular na função silenciosa, sem poder atender a qualquer ligação, o que lhe causou perda de telefonemas pessoais e profissionais. Sustenta ser necessária a identificação dos detentores das linhas telefônicas utilizadas como meio de perturbação do seu sossego a fim de adotar as medidas judiciais cabíveis. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela, haja vista tratar-se de conduta abusiva de empresas de telemarketing e por haver determinação expressa da ANATEL garantindo o acesso aos dados requeridos. Por fim, aduz a má-fé da agravada ao tentar distorcer o objeto dos autos para se recusar a cumprir dever legalmente previsto. Com tais argumentos, requer a concessão da tutela de urgência para compelir a agravada a disponibilizar os dados cadastrais de titulares das linhas telefônicas relacionadas nos autos, sob pena de multa diária. No mérito, a reforma do decisum. Ausência de preparo em virtude da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir plausibilidade do direito pleiteado, pois, conforme relatado, o agravante busca a concessão da tutela de urgência para compelir o agravado a disponibilizar os dados cadastrais de titulares das linhas telefônicas relacionadas nos autos, a fim de obter provas para subsidiar futura ação. Neste momento, entretanto, não se mostra razoável a concessão da liminar vindicada, pois a medida se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento, sendo revestida de natureza eminentemente satisfativa em relação ao pedido principal. Noutro vértice, não vislumbro a urgência do pleito, pois, em consulta ao processo de origem, verifica-se que as partes dispensaram a produção de provas e os autos se encontram conclusos para sentença, ou seja, prestes a receber o veredito. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pretendida. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para resposta no prazo legal. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator